Tribunal: TJSP
Processo: 2267373-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – BEM IMÓVEL URBANO – LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO – VALOR DEPOSITADO INCONTROVERSO – CONCORDÂNCIA DA EXPROPRIADA.
Ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, o expropriado tem direito de levantar até 80% do depósito feito para fins de imissão provisória na posse (art. 33, § 2o, do Decreto-lei no 3.365/41).

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – BEM IMÓVEL URBANO – LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO – VALOR DEPOSITADO INCONTROVERSO – CONCORDÂNCIA DA EXPROPRIADA.
Ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, o expropriado tem direito de levantar até 80% do depósito feito para fins de imissão provisória na posse (art. 33, § 2o, do Decreto-lei no 3.365/41). Valor depositado inferior àquele reconhecido como devido pela expropriante, que concordou com o levantamento. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267373-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAN REALE
STARZYNSKI, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267373-69.2019.8.26.0000 -Voto no 29.614
2
VOTO No 29.614
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267373-69.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: JAN REALE STARZYNSKI
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Evandro Carlos de Oliveira
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

DESAPROPRIAÇÃO

BEM
IMÓVEL
URBANO

LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO VALOR DEPOSITADO
INCONTROVERSO CONCORDÂNCIA DA EXPROPRIADA.
Ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado
pela sentença, o expropriado tem direito de levantar até 80% do
depósito feito para fins de imissão provisória na posse (art. 33, §
2o, do Decreto-lei no 3.365/41). Valor depositado inferior àquele
reconhecido como devido pela expropriante, que concordou com o
levantamento. Decisão reformada. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
ação de desapropriação e de decisão que indeferiu o levantamento de 80% do
valor incontroverso depositado nos autos.
Alega-se, em síntese, que a expropriante
aquiesceu com o levantamento e que estão preenchidos os requisitos legais.
Recurso
bem
processado,
ausentes
contraminuta e oposição da parte ao julgamento virtual. Anota-se que a E. 8a
Câmara de Direito Público declinou da competência para conhecer do recurso.
É o relatório.
A rigor o caso seria de não conhecimento do
recurso, já que a decisão atacada não se amolda às hipóteses previstas no art.
1.015 do CPC. Nada obstante, considerando-se que a decisão é posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267373-69.2019.8.26.0000 -Voto no 29.614
3
sentença e ao decurso do prazo para interposição de apelação, e como tal não
pode ser impugnada de outra forma, conhece-se do agravo.
Insustentável a decisão agravada.

Com efeito, ainda que discorde do preço
oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, a lei garante ao expropriado o
direito de levantar até 80% do depósito feito para fins de imissão provisória na
posse do bem (art. 33, § 2o, Decreto-lei no 3.365/41).
No caso, muito embora tenha sido condenada
ao pagamento de indenização fixada em R$ 473.778,07, a expropriante recorreu
objetivando a redução do valor devido para R$ 188.646,44. A quantia que a
agravada reconhece como devido é superior àquela depositada para fins de
emissão na posse (R$ 176.589,90).
Em outras palavras, mesmo que provido o
recurso da expropriante, nenhum prejuízo advirá do levantamento do valor
depositado. Basta ver que a expropriante reconheceu a inexistência de qualquer
óbice ao levantamento.
A medida, todavia, se restringe a 80% do valor
depositado, pois inexiste previsão legal instituindo como base de cálculo o valor
incontroverso.
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o levantamento de 80% do
valor depositado, nos termos acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator